Tribunal: TJSP
Processo: 2217880-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Desnecesidade da prévia liquação do julgado – Utilização dos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito exequendo – Incidência dos juros moratórios, a partir da citação do Banco, na ação coletiva – Propalada necessidade do recolhimento das custas processuais – Alegação nova, não aventada nas razões do agravo de instrumento – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido*
(TJSP; Agravo Interno Cível 2217880-89.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de São Manuel - 1a Vara; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

São Manuel

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Legitimidade ativa caracterizada – Desnecessidade da associação dos poupadores ao IDEC – Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca do domicílio dos credores – Prescrição não configurada – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de ação cautelar de protesto interruptivo do

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Legitimidade ativa caracterizada – Desnecessidade da associação dos poupadores ao IDEC – Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca do domicílio dos credores – Prescrição não configurada – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de ação cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar – Inteligência da alínea "c", do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Desnecesidade da prévia liquação do julgado – Utilização dos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito exequendo – Incidência dos juros moratórios, a partir da citação do Banco, na ação coletiva – Propalada necessidade do recolhimento das custas processuais – Alegação nova, não aventada nas razões do agravo de instrumento – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2217880-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Manuel, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados ZELMA PASQUINI GHIRALDELI,
LUCIANA GHIRALDELI, RENATA GHIRALDELI, PATRÍCIA PARAÍSO
LOPES
PINHEIRO
GHIRALDELLI
e
MARIA
BEATRIZ
PINHEIRO
GHIRALDELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217880-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO Legitimidade ativa caracterizada
Desnecessidade da associação dos poupadores ao IDEC
Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da
comarca do domicílio dos credores
Prescrição não
configurada Aplicação da Súmula no 150 do Supremo
Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior
Tribunal de Justiça Existência de ação cautelar de protesto
interruptivo do lapso prescricional Legitimidade ativa do
parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar
Inteligência da alínea “c”, do inciso VII, do artigo 6o da
Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do
Código de Defesa do Consumidor
Desnecesidade da
prévia liquação do julgado Utilização dos índices da
Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo para a correção monetária do débito exequendo
Incidência dos juros moratórios, a partir da citação do
Banco, na ação coletiva
Propalada necessidade do
recolhimento das custas processuais Alegação nova, não
aventada nas razões do agravo de instrumento Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido*
O
recurso
é
de
agravo
interno, interposto da r. decisão de fls.
205/235, que conheceu em parte do
agravo
de
instrumento
e,
na
parte
conhecida, deu-lhe parcial provimento.
Alega
a
agravante:
a

o
julgamento do recurso é da competência
do órgão fracionário; b os exequentes
não concederam autorização ao IDEC,
para a propositura da ação coletiva,
motivo
pelo
qual
não
possuem
legitimidade; c
a r. sentença proferida
na ação civil pública tem eficácia somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217880-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
na área abrangida pela competência territorial do órgão prolator; d

ocorreu a prescrição; e o termo inicial
dos juros da mora é data da sua
intimação, na fase do cumprimento do
julgado; f
os índices da caderneta de
poupança devem ser utilizados para o
cálculo da atualização monetária do
débito exequendo; g os recorridos não
procederam ao recolhimento das custas
processuais.
Os agravados, regularmente
intimados, manifestaram-se às fls. 77/86.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Ao contrário do pretendido,
os credores são titulares da pretensão
deduzida em Juízo, qual seja receberem o
saldo da conta-poupança mantida junto à
ré, referente ao mês de janeiro do ano de
1989.
Assim,
por
se
tratar
da
execução individual, o foro competente
pode
ser
tanto
o
dos
respectivos
domicílios dos recorridos, quanto a
localidade onde foi processada a ação
condenatória, de modo que constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217880-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
faculdade da parte a escolha do local
onde promoverá tal fase processual.
Ademais, o título exequendo
beneficia
todos
os
poupadores
que
mantiveram conta perante o Banco do
Brasil S/A., motivo pelo qual a ausência
da autorização dos agravados ao IDEC, à
época do ajuizamento da ação coletiva,
não tem o condão de torná-los partes
ilegítimas para a propositura da execução
individual, mormente porque sua filiação
ao aludido instituto é de todo desnecessária. Com efeito, constou
expressamente da r. sentença proferida
na
Ação
Civil
Pública
n.
1998.01.1.016798-9,
que
referido
julgado abrangia “todos os poupadores que
mantinham conta-poupança
com a instituição ré no
período em comento”.
Se tal não bastasse, a matéria
referente
à
legitimidade
ativa
dos
poupadores, independente de associação,
para executar tal título, restou pacificada, de forma definitiva, no julgamento do Recurso Especial no
1.391.198/RS, nos moldes do artigo 543-
C do Código de Processo Civil de 1973,
conforme
se
depreende
do
seguinte
excerto:
“Os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa
julgada -, independentemente
de fazerem parte ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217880-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o
cumprimento
individual
da
sentença
coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-
9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição

Especial Judiciária de Brasília/DF”.
1
A
respeito
da
prescrição,
dispõe a Súmula no 150 do Supremo
Tribunal Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação”.
E,
conforme
estabelece
o
informativo no 0484 do Superior Tribunal
de Justiça:
“Quando
se
tratar
de
execução
individual de sentença proferida em ação coletiva,
como no caso, o beneficiário se insere em
microssistema diverso e com regras pertinentes,
sendo necessária a observância do prazo próprio das
ações coletivas, que é quinquenal, conforme já
firmado no Recurso Especial no 1.070.896-SC, DJE
4/8/2010, aplicando-se a Súmula no 150-STF. O
beneficiário de ação coletiva teria cinco anos para o
ajuizamento da execução individual, contados a
partir do trânsito em julgado de sentença coletiva , e
o prazo de 20 anos para o ajuizamento de ação de
conhecimento individual, contados dos respectivos
pagamentos a menor das correções monetárias em
razão dos planos econômicos”. (grifamos)
Referido entendimento restou
sedimentado pela supracitada Corte, com
o julgamento do Recurso Especial no
1.273.643/PR,
em
sede
de
recurso
repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
1 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217880-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA
DO PROCESSO DE CONHECIMENTO
TRANSITADA EM
JULGADO. INAPLICABILIDADE
AO PROCESSO DE
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART.
543-C
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA.

TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o
prazo prescricional para ajuizamento da execução
individual em pedido de cumprimento de sentença
proferida em Ação Civil Pública ”.2 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro
de
2009,
é
certo
que
o
prazo
prescricional restou interrompido aos
26 de setembro de 2014, através do
ajuizamento da ação de protesto n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério
Público
do
Distrito
Federal
e
Territórios.
Como se sabe, compete ao
Ministério Público a proteção dos interesses individuais indisponíveis,
difusos e coletivos, nos precisos moldes
da alínea “c”, do inciso VII, do artigo 6o da
Lei Complementar no 75/1993.
Ademais,
o
artigo
82
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
2 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217880-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
considera o Ministério Público legitimado
concorrente para a defesa coletiva dos
interesses e direitos dos consumidores,
sendo que o subsequente artigo 83
estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
interesses
protegidos
por
este
código
são
admissíveis todas as espécies de ações capazes de
propiciar
sua
adequada
e
efetiva
tutela ”.
(grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do
prazo prescricional, que, aliás, visa à
garantia
dos
direitos
dos
diversos
poupadores lesados pela conduta do
Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela
lei ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação
na fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa
de interesses metaindividuais
e impedir, através da
negativa de acesso à Justiça, o reiterado objetivo
das modernas leis elaboradas no país”.3 (grifamos)
Assim, não restou configurada
a prescrição, eis que a presente execução
3 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J.
22.10.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217880-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal (24/11/2017), contado a
partir do protesto interruptivo.
Além disso, a devedora incidiu
em mora na data da sua citação na ação
civil pública, razão pela qual a percepção
dos
juros
moratórios,
oriundos
da
diferença da correção monetária da
caderneta de poupança correspondente
ao mês de janeiro do ano 1989, é devida
desde então.
Para o cálculo da atualização
monetária
do
débito
exequendo,
são
aplicáveis os índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, pois esta contempla os expurgos
inflacionários e a correção monetária,
de acordo com os índices oficiais.
Com efeito, referida Tabela
foi criada, para promover a segurança
jurídica através da uniformização de
fatores de atualização, razão pela qual
sua
utilização
não
acarreta
o
enriquecimento sem causa.
Por fim, não se conhece da
matéria atinente ao recolhimento das
custas processuais, por configurar alegação nova, não arguida anteriormente.
Sobre o não cabimento da
arguição de nova tese, por ocasião da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2217880-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
interposição
do
agravo
interno,
a
jurisprudência vem entendendo:
“Não pode o apelante impugnar senão
aquilo que foi decidido na sentença; nem cabe à
instância ad quem inovar a causa, com invocação de
outra causa petendi”. (grifamos)
PELO EXPOSTO , conhece-se
em
parte
do
recurso
e,
na
parte
conhecida, nega-se-lhe provimento.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator